Tribunal: TJSP
Processo: 2040665-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040665-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
BEER (ESPÓLIO), é agravado BENTO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040665-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13.085
2
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
ANDRÉ BEER (ESPÓLIO)
AGRAVADO:
BENTO FERREIRA DOS SANTOS
VOTO N.o 13.085
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravo de instrumento
digital. Processo principal físico. Ausência de peça obrigatória.
Não regularização, a despeito de outorgada oportunidade ao
interessado. Inaplicabilidade do art. 1.017, §5o, do CPC. Recurso
inadmissível (art. 932, III, CPC).
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão
copiada às fls. 10/13 (fls. 731/734 dos originais) que, em ação de arbitramento de
honorários advocatícios (processo físico n.o 0019619-39.2020.8.26.0100), acolheu o
laudo ofertado pelo perito judicial e julgou liquidado o título judicial para o fim de
quantificar o valor devido ao autor, aqui agravado, em R$43.000,00, atualizados e
acrescidos de juros de mora a partir de 22/10/2019 (data do laudo).
Sustenta a parte recorrente que, ao revés do decidido, O autor,
aqui agravado, não ostenta legitimidade para postular o pagamento da integralidade dos
honorários vez que, no início da prestação dos serviços, recebeu procuração
conjuntamente a todos os profissionais ligados ao escritório do Dr. Helomar S. Soares,
então titular da banca de advocacia. Desse modo, reitera a tese de que dos honorários
requeridos na ação deveriam ser pagos aos cinco procuradores e não somente ao autor,
deduzindo-se, ainda, a parcela paga pelo agravante ao titular do escritório, “Dr.
Helomar”, no importe de R$20.100,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040665-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13.085
3
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 8/9), sendo
determinado, nos termos do art. 932, §único, do CPC, a regularização da petição inicial,
com a juntada aos autos dos instrumentos procuratórios das partes.
É O RELATÓRIO.
O recurso é manifestamente inadmissível.
Determina o inciso I do artigo 1.017 do CPC que a petição do
agravo de instrumento será instruída “obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da
contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada,
da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a
tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do
agravado;”. (destaquei).
Ocorre que, muito embora oportunizado ao recorrente, no
despacho inaugural, “no prazo de 5 dias, a regularização da petição inicial, com a
juntada aos autos dos instrumentos procuratórios das partes” (destaquei), trouxe o
agravante tão somente o documento de fls. 41 e a procuração de fls. 45, a ele referente,
nada manifestando, entretanto, acerca do instrumento de procuração atribuído pelo
agravado ao respectivo patrono.
Destaque-se, no ponto, tratar-se de documento obrigatório e que
integra os autos principais (físicos), o que torna imprescindível a regularização
determinada, inaplicando-se aqui a regra do art. 1.017, §5o, do CPC relacionada a autos
eletrônicos (“sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas
nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que
entender úteis para a compreensão da controvérsia”).
Ressalte-se, ainda, que a formação do instrumento é ônus do
agravante e estando ele incompleto ou deficiente, por ausência das peças obrigatórias ou
necessárias para o perfeito conhecimento da controvérsia, incumbe ao relator reputar-lhe
inadmissível, após o decurso do prazo conferido para regularização (art. 932, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040665-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13.085
4
único, do CPC).
Inadmissível, portanto, o agravo com fulcro no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator